Tribunal: TCU
Processo: 040.633/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13685/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.633/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Chaves Neto (XXX.841.001-XX); Carlos Fernando de Sobral (XXX.639.644-XX); Dorival Arruda (XXX.652.989-XX); Gil Chaves da Silva Filho (XXX.123.671-XX); Jose Osman de Lima (XXX.058.571-XX); Marcia de Oliveira Pinheiro (XXX.658.177-XX); Ruy Sergio Alves Melo (XXX.517.582-XX); Valter Aparecido Mendes (XXX.558.931-XX); Waldir Batista Pereira (XXX.163.031-XX); Walter Adel Leite Pereira (XXX.320.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.